Tribunal: STF
Processo: AO 2642
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ercilia Maria Moraes Soares em face do Estado do Tocantins, na qual se formulou pedido para que a autora fosse declarada “titular efetiva do cartório de registro de imóveis de Araguaína-TO”.



    A autora relata que “foi inicialmente nomeada para a função de Suboficial do Cartório de Registro de Imóveis de Araguaína em data de 14/12/1979, através do Decreto Judiciário nº 10/79” e que “com o advento da aposentadoria da titular do referido Cartório, fato que aconteceu em 24/07/1997, a Requerente foi então efetivada no cargo de Oficial do CRI de Araguaína através da Apostila com data de 28/07/1997, publicada no Diário da Justiça nº 518, de 31.07.1997”.



    Assenta que “o CNJ considerou nula a efetivação da Requerente na função de Oficiala do CRI por não ter-se dado por meio de concurso, e declarou vago o cargo para que o mesmo fizesse parte da relação dos cartórios (delegações) que serão ofertadas através de concurso público, desconsiderando a prescrição e/ou decadência para revisão dos atos administrativos”.



    Destaca que “como já houve pronunciamento judicial a respeito do tema, não se poderia rediscutir a questão, a menos que o fundamento do pedido seja outro, bem diverso, como é o presente caso. Destarte, não se vai rediscutir tais pontos já julgados, mas apresentar o pedido com novo fundamento, ainda não analisado”.



    Aduz que “a Requerente preenche todos os requisitos legais para obter o pronunciamento judicial que reivindica, ou seja, tendo por base os princípios da confiança e da boa fé, além da segurança que a aparência do direito traz no Ato de nomeação, somado ao longo tempo de exercício à frente do referido cartório”.



    Alega que “o que se pretende nesta ação são o reconhecimento e a convalidação do ato de nomeação da Requerente, expedido no ano de 1997, e a exclusão do cartório da lista de vacância, tendo por base a aplicação da teoria da aparência que resulta nos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança”.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a Segunda Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas/TO, autuada sob o número Ação Ordinária 003516-22.2019.827.2729.



    O juízo de primeiro grau deferiu a liminar determinando a “exclusão do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araguaína da Relação Geral dos Serviços Notariais e de Registros Vagos no Estado do Tocantins, publicada através do Aviso 1/2019 CGJUS/DNPJACGJUS/SRCCCGJUS”. 



    Intimada, a parte retificou o valor da causa para R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que foi devidamente homologado pelo juízo de origem. 



    Citado na instância ordinária, o Estado do Tocantins apresentou contestação alegando, em síntese, que “é absolutamente ilegítima a expectativa do impetrante à permanência na delegação notarial almejada. Em uma série de precedentes, esta Suprema Corte confirmou a necessidade de prévia aprovação em concurso público de provas e de título como condição para delegação notarial. O requisito aplica-se indistintamente à delegação inicial e à remoção ou ‘promoção’, como forma de evitar o que a Ministra Ellen Gracie chamou de (MS 28.279, Pleno)”.



    Sustentou, ainda, que “inexistem meios de convalidação da nulidade aventada, nem se aplicam ao caso regras ou princípios estabilizadores da situação da parte autora. Suas eventuais expectativas de direito jamais poderiam conformar-se legitimamente, face à clareza e literalidade da vedação constitucional posta”.



    Apresentada a réplica, na qual a parte autora reiterou os fundamentos apresentados na inicial, foi proferido despacho saneador pelo Juízo de primeira instância.



    Provocada pela Corregedoria Nacional de Justiça, a União apresentou petição nos autos, informando sobre seu interesse na causa e alegando a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para julgamento da presente ação, sob o fundamento de que “é notório que o resultado prático do pedido veiculado no presente processo é a invalidação, no caso concreto, do que foi decidido pelo Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providencias n. 0006070-33.2018.2.00.0000 e no Provimento n. 77/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça , que determinou a vacância das serventias cartoriais em que não foi observada a investidura por concurso público”.



    Após a apresentação da manifestação da União, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob o fundamento de que “a União manifestou interesse jurídico no presente feito e juntou informações do CNJ no qual este pugna pela remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, em virtude da questão posta em lide ter relação à ato do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça”.



    É o Relatório. Decido. 



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que a pretensão inicial da parte autora consiste em declarar a autora como “titular efetiva do cartório de registro de imóveis de Araguaína-TO”.



    Assim, o que pretende a autora, na realidade, é a invalidação de ato administrativo emanado do Conselho Nacional de Justiça, o qual anulou a sua efetivação feita pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, sob o fundamento de ser nula a nomeação para a titularidade de delegação de serviço de registro sem prévia aprovação em concurso público.



    Como já me manifestei em outros julgados que envolvem a mesma matéria, em casos relacionados à Resolução 80 do CNJ, tenho identificado que diversos interinos alcançados pela declaração de vacância, valendo-se do que decidiu o STF na AO 1706-AgR (Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 18/2/2014) – quando passou-se a entender que as ações a que se refere o art. 102, I, r da Constituição Federal são apenas as ações constitucionais de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpus – propuseram ações perante o juízo de primeiro grau, em clara intenção de contornar a autoridade desta CORTE e prolongar indevidamente a permanência irregular nas respectivas serventias.



    Ocorre que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, motivo pelo qual, constatado que a Ação Ordinária 0036153-68.2020.8.27.2729 visa, de fato, afastar ato do CNJ, assento a competência desta CORTE para o julgamento da matéria.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir:: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão que acolheu a retificação do valor da causa. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, cassando, inclusive, a decisão liminar proferida pelo juízo de origem, que determinou a “exclusão do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araguaína da Relação Geral dos Serviços Notariais e de Registros Vagos no Estado do Tocantins, publicada através do Aviso 1/2019 CGJUS/DNPJACGJUS/SRCCCGJUS”. 



    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que o Estado do Tocantins já apresentou contestação nos autos e consolidada a intervenção da União, considero válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Superados esses pontos e assentada a competência, verifica-se que o caso comporta resolução do processo sem exame do mérito. Vejamos.



    É importante constatar que, a despeito do pedido de “declaração de que a Requerente é a titular efetiva do cartório de registro de imóveis de Araguaína-TO”, a autora pretende, na realidade, a invalidação de ato administrativo emanado pelo Conselho Nacional de Justiça que anulou a efetivação da autora como titular do Cartório de Registro de Imóveis de Araguaína-TO, por ter considerado irregular o ato de investidura, realizado sem prévia aprovação em concurso público. De forma mais específica, o ato administrativo de efeitos concretos, ora hostilizado, teve por fundamento a Resolução 80/2009 do CNJ, que declarou a vacância das serventias extrajudiciais cujos titulares não tenham sido investidos por concurso público. Logo, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Tocantins para figurar no polo passivo da ação. 



    No mérito, conforme já afirmado, a autora, na realidade, busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação da serventia do Cartório de Registro de Imóveis de Araguaína-TO. E, como base de sua pretensão, defende que deve ser aplicada a teoria da aparência, por meio da proteção da confiança legítima e segurança jurídica, tendo em vista que desde sempre exerceu tal função amparada pelas portarias do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins.



    Contudo, o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”, pressupostos processuais negativos.



    Essa é exatamente a hipótese dos autos.



    A autora pretende ver reconhecida a invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de efetivação promovida sem o prévio concurso público, agora sob o fundamento de que seria aplicável a teoria da aparência, por meio da proteção da confiança legítima e segurança jurídica, a qual teria, supostamente, legitimado o ato de efetivação da autora.



    Ocorre que idêntico pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado por esta CORTE, em mandado de segurança por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.587, no qual a ora autora, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, requereu o reconhecimento do “seu direito líquido e certo de exercer seu cargo de Titular do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araguaína-TO”.



    O Min. TEORI ZAVASCK, ao apreciar referido Mandado de Segurança, MS 29.587, revogou liminar anteriormente deferida e negou seguimento ao mandamus, conforme se pode verificar no seguinte trecho da decisão:



    “À luz desses mesmos fundamentos, não se tem presente, no caso em exame, a alegada ilegitimidade do ato coator atribuído ao Conselho Nacional de Justiça, nem qualquer ofensa ou ameaça a direito líquido e certo afirmado pela parte impetrante, que ingressou no cargo sem a realização de prévio concurso público e foi designada para o cargo atual em 24 de julho de 1997, na vigência da Constituição de 1988.” 



    Deste cenário se infere que a pretensão ora deduzida pela autora, qual seja, a de que seja reconhecido como delegatária titular do Cartório de Registro de Imóveis de Araguaína-TO, já foi submetida à análise da CORTE, restando patente que o que almeja a parte é rediscutir na presente ação matéria já versada no MS 29.587. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação já foi devidamente apreciado e rejeitado. Importante ressaltar, como reproduzido no julgamento do mandado de segurança, que o ato administrativo do CNJ ora hostilizado teve sua validade preservada.



    Em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos do MS 29.587, Rel. Min. TEORI ZAVASCK.



    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo por esta CORTE, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, e por consequência, ser esta ação resolvida sem resolução de mérito.



    Registre-se, ainda, que sequer aproveita à autora o argumento de se tratar de ação diversa a afastar a incidência do pressuposto da coisa julgada, uma vez inovada a causa de pedir quanto à aplicação da teoria da aparência como base a sustentar a convalidação de atos nulos. Ao contrário do alegado na petição inicial, tal específico fundamento foi objeto de exame no mencionado mandado de segurança, inclusive invocado nos fundamentos da decisão que concedeu a liminar no mandamus. E, ainda que assim fosse, esse fundamento seria imprestável a embasar a mesma pretensão em nova ação por aplicação do efeito preclusivo da coisa julgada (artigo 508 do CPC), visto que a questão poderia ter sido suscitada desde logo e, portanto, abrangida pela ação anterior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Tocantins, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;



    b) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação à União, em razão da incidência da coisa julgada, nos termos do artigo 485, V c/c § 3º, do CPC/2015.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 08/2019 até 12/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 116.766,12 (cento e dezesseis mil, setecentos e sessenta e seis reais e doze centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno a Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 11.676,61 (onze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, com urgência, sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente